Tribunal: TJMT
Processo: 1010095-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010095-89.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (AGRAVANTE), PROFERTIL PRODUTOS PARA AGRO PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 49.375.629/0001-05 (AGRAVADO), ANTONIO BRAZ ZONTA - CPF: 005.206.378-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA MARIA BERTI ZONTA - CPF: 212.853.178-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FABIO ZONTA - CPF: 286.415.608-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA FERRAIRO HONORIO - CPF: 051.834.108-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRUPO ECONÔMICO – PRETENSÃO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA DISTINTA DA DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Para que haja o reconhecimento da formação de grupo econômico, com a consequente responsabilização pelo pagamento da dívida executada, por terceiros, qual seja, a empresa a qual o agravante afirma pertencer ao mesmo grupo econômico da executada, há necessidade de ser instaurado o procedimento específico, para garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa.

II – A simples afirmação, pelo exequente, de que as empresas tem o mesmo sócio, de que elas estão localizadas na mesma cidade e de que ambas desenvolvem a mesma atividade, não é suficiente, por si só, para o reconhecimento da formação do grupo econômico, sendo imprescindível a demonstração do abuso da personalidade, por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
LEONARDO RANDAZZO NETO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0000323-46.2004.8.11.0078, manejado em face de
PROFÉRTIL PRODUTOS PARA AGROPECUÁRIA LTDA - ME
, indeferiu o pedido de reconhecimento de grupo econômico entre a agravada e a empresa Profértil Centro Oeste Produtos para Agropecuária LTDA e, consequentemente, a penhora no rosto dos autos em que esta é credora.

Para tanto, o agravante afirma que há 8 (oito) anos tenta receber os seus honorários advocatícios, sem que quaisquer diligências acerca das expropriações dos bens intentadas se concretizassem.

Pondera que é notória a formação de grupo econômico entre a executada e a empresa que possui o crédito ao qual se pretende a penhora no rosto dos autos, uma vez que possuem o mesmo sócio, estão localizadas na mesma cidade (Lucas do Rio Verde/MT) e tem a mesma finalidade econômica, qual seja, a venda de insumos agrícolas.

Sustenta que está é a única oportunidade de satisfação do débito e que é plenamente possível que a penhora recaia sobre bem de empresa que integra o mesmo grupo econômico.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (id. 170286674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de grupo econômico entre a agravada e a empresa Profértil Centro Oeste Produtos para Agropecuária LTDA e, consequentemente, a penhora no rosto dos autos em que esta é credora.

O agravante sustenta o redirecionamento do cumprimento de sentença, que visa a cobrança de honorários advocatícios, para a empresa Profértil Centro Oeste Produtos para Agropecuária LTDA, sob a alegação de que esta integra o mesmo grupo econômico da executada, pelo fato de as mencionadas empresas possuírem o mesmo sócio, estarem localizadas na mesma cidade e terem a mesma finalidade econômica, qual seja, a venda de insumos agrícolas.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

O magistrado de origem, ao indeferir o pleito de reconhecimento de grupo econômico entre a executada e a empresa indicada pelo exequente, ora agravante, assim concluiu:

“
Logo, destaco que existe a previsão da modalidade pretendida pelo Exequente, contudo, é necessária a demonstração do abuso da personalidade para que seja autorizada a respectiva desconsideração, e, não sendo esta pleiteada na inicial, o
incidente
torna-se passível de análise somente em autos apartados, devendo ser observados os pressupostos previstos em lei, em obediência aos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil
.”

Inicialmente, convém registrar que o reconhecimento da existência de grupo econômico não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica, pois, no primeiro caso, não se levanta o véu da autonomia patrimonial da executada, mas há ampliação do âmbito dos efeitos subjetivos da tutela jurisdicional para que outras pessoas jurídicas integrem a relação jurídica, ao se considerar as integrantes do grupo econômico em unicidade. (TJ-DF 07194712820198070000 DF 0719471-28.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 22/01/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/02/2020)

No entanto, para que haja o reconhecimento da formação de grupo econômico, com a consequente responsabilização pelo pagamento da dívida executada, por terceiros, qual seja, a empresa a qual o agravante afirma pertencer ao mesmo grupo econômico da executada, há necessidade de ser instaurado o procedimento específico, para garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa.

Mesmo porque, a simples afirmação, pelo exequente, de que as empresas tem o mesmo sócio, de que elas estão localizadas na mesma cidade e de que ambas desenvolvem a mesma atividade, não é suficiente, por si só, para o reconhecimento da formação do grupo econômico, sendo imprescindível a demonstração do abuso da personalidade, o que se dará durante a instrução do necessário incidente, conforme bem ponderado pelo juízo singelo.

Nesse sentido, aliás, orienta a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO DA DEVEDORA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A integração aos autos de pessoa jurídica distinta, conquanto integre grupo econômico com a pessoa jurídica originariamente executada, depende de prévia desconsideração da personalidade jurídica da devedora primitiva, o que pressupõe a observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137, ambos do CPC. 2. É nula a penhora de bem imóvel de pessoa jurídica que não integra o polo passivo da execução, ao fundamento de que compõe o mesmo grupo econômico da executada originária, se não observado o contraditório prévio e o devido processo legal estabelecido no CPC. 3. Agravo de instrumento provido.”
(Acórdão 1145202, 07171976220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 1/7/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM FACE DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA AVALIAR A OBRIGAÇÃO DE TERCEIRO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - No referido título executivo, não há qualquer menção a respeito da empresa recorrente, que sequer figura como garantidora do contrato em questão. II - Assim, ao examinar detalhadamente o andamento dos autos, não se verificou a existência de qualquer procedimento ou decisão que tivesse apurada a desconsideração da personalidade jurídica do devedor, ou que tenha reconhecida a responsabilidade solidária, na hipótese de formação de grupo econômico entre as partes demandadas.”
(TJ-MT 10018229220218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DE AMPLIAÇÃO DA PENHORA PARA ALCANÇAR BENS DE TERCEIROS QUE NÃO FIGURARAM NO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo razões para que a constrição alcance bens de terceiros, para satisfação de crédito cuja obrigação de adimplemento deve vincular apenas as pessoas que figuram no polo passivo da execução, deve ser afastada a medida que extrapola os limites da constrição, pois, nos termos do art. 789 do CPC, apenas o devedor, e só o devedor “responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”. (N.U 1020004-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021)

Por tais fundamentos, não obstante a compreensível irresignação do agravante, não há nada o que reparar na decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023